Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-71.2018.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000777-71.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MEIRE LAURA FURTADO DOS SANTOS - CPF: 002.589.271-19 (RECORRENTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL (INMETRO) – FATURA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos lançados na fatura a título de multa e refaturamento.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, posto que não traz qualquer consequência à esfera moral do indivíduo.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta da fatura recuperada, nem mesmo havendo prova do pagamento da fatura indevida, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral arbitrada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), e declarou inexistente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.836,82, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
RATIFICO
a liminar outrora concedida,
REJEITO
a preliminar de mérito arguida pela parte ré,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do mês de
janeiro
de 2018
, devendo a ré promover o refaturamento dentro da média plausível,
bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula nº 362, do STJ).

A parte promovida, nas razões, alegou preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito a ausência de ato ilícito ante a ocorrência de irregularidade na medição do consumo e que foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção.

Afirmou que o débito é legítimo diante da irregularidade constatada.

Sustentou que houve mera cobrança, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em pauta, processo no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo e multa ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, sendo importante registrar que não há nos autos qualquer comprovação de reclamação administrativa.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos referente a fatura de recuperação de consumo e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral ante a inexistência de prova da alegada fraude, posto que o laudo juntado é unilateral.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência da alegada fraude e nem a culpa da parte Recorrida na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

O Laudo juntado foi produzido de forma unilateral, sem qualquer participação ou notificação do consumidor e, assim, entendo que agiu com acerto a magistrada
a quo
quando reconheceu o ato ilícito na emissão de fatura de recuperação, por fraude, sem a competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por laboratório acreditado por este.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declara a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo, não havendo reparos neste aspecto.

Entretanto, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto à condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, destaco que não houve corte no fornecimento de energia elétrica, não houve inscrição nos órgãos de proteção, nem mesmo comprovação de qualquer reclamação administrativa de modo que a declaração de inexigibilidade do débito é suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3ª edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020